Tribunal: TJMT
Processo: 0001373-84.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0001373-84.2014.8.11.0037 – CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Apelante : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Apelada : VALDEMAR BORGES DE BASTOS e outra
Número do Protocolo : 0001373-84.2014.8.11.0037
Cuida-se de ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito visando a extirpação de abusividade do reajuste por faixa etária de mensalidade de plano de saúde coletivo, modalidade que afasta a aplicabilidade da tese firmada no julgamento do REsp 1568244/RJ afetado aos ritos dos recursos especiais repetitivos (Tema 952 STJ), no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (STJ – 2a Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
A observação foi lançada em recente decisão proferida pelo Min. Raul Araújo no julgamento do AgRg no REsp 1499338/MT, juntada nos autos do Proc. no 19072-13.2013.8.11.0041, de minha relatoria, cuja discussão era idêntica a dos presentes autos.
O decisum informa a submissão do respectivo tema – “(a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste” – ao rito dos recursos especiais repetitivos, por meio da afetação dos REsp 1716113/DF, REsp 1721776/SP, REsp 1723727/SP, REsp 1728839/SP, REsp 1726285/SP, REsp 1715798/RS e REsp 1873377/SP, e, que, por prerrogativa legal do relator do processo paradigma de adotar o tratamento preconizado pelo art. 1.035, §5o, do CPC, foi determinada “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional” (acórdão publicado no DJe de 10/6/2019), razão pela qual, estabeleceu, naqueles autos, a suspensão da lide até ulterior julgamento do tema afetado, para, então, proceder ao reexame da matéria.
Eis o teor da ementa que delimitou o Tema 1.016 STJ:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SOBRE O ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. DISTINÇÃO COM A HIPÓTESE DO TEMA 952/STJ. 1. Existência de teses firmadas por esta Corte Superior no julgamento do Tema 952/STJ acerca da validade de claúsula contratual de reajuste por faixa etária. 2. Limitação da abrangência do Tema 952/STJ aos planos de saúde individuais ou familiares. 3. Necessidade de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos. 4. Delimitação da controvérsia: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (STJ - ProAfR no REsp 1716113/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).
Assim, considerando que a discussão que cerca a lide destes autos é exatamente a controvérsia sobre a validade de reajuste por faixa etária de plano de saúde coletivo, cumpra-se a ordem do eg. STJ, sobrestando o processamento do presente recurso até julgamento dos recursos paradigmas ou superveniência de nova determinação.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator